Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-87.2023.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020885-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (APELADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA (DLA). NEGATIVA DE EMISSÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ERRO SISTÊMICO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SEMA/MT. CERTIDÃO NEGATIVA DO IBAMA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL OFICIAL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Daniel Barbara da Silva Filho, determinando a emissão da Declaração de Limpeza de Área (DLA) e autorizando o uso de máquinas agrícolas no perímetro já aberto do imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Aparecida, confirmando parcialmente a tutela de urgência e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Saber se a determinação judicial de emissão da Declaração de Limpeza de Área (DLA) e autorização de uso de máquinas agrícolas no perímetro já aberto da propriedade constitui: (i) indevida interferência do Poder Judiciário sobre ato administrativo discricionário, violando a separação dos poderes e a autonomia federativa; e (ii) se a existência de registro sistêmico de embargo ambiental justifica a negativa administrativa de emissão da DLA, ainda que refutada por certidão negativa oficial do IBAMA.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não é cabível, pois o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

4. A Instrução Normativa SEMA/MT número 12/2016 estabelece que a limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual, instituindo regime de declaração, não de autorização, configurando ato administrativo vinculado sem margem para discricionariedade quando preenchidos os requisitos legais.

5. O apelado comprovou o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela legislação: possui CAR aprovado sob número MT101983/2021, firmou Termo de Compromisso de Recuperação TCR número 4220/2023 com o próprio Estado requerido, obteve Certidão Negativa de Embargo expedida pelo IBAMA atestando expressamente que nada consta na lista de embargos, e comprovou mediante mapas georreferenciados a inexistência de embargos ativos da SEMA/MT ou do IBAMA sobre a propriedade.

6. A negativa de emissão da DLA fundamentou-se exclusivamente em erro sistêmico da plataforma eletrônica da SEMA/MT, que indicava inexistente interseção com área embargada pelo IBAMA, informação frontalmente refutada pela Certidão Negativa oficial emitida pelo próprio órgão federal.

7. Não se pode admitir que falha técnica no sistema eletrônico prevaleça sobre prova documental oficial, violando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, segurança jurídica e boa-fé objetiva que norteiam a Administração Pública.

8. O Poder Judiciário não adentrou no mérito administrativo, mas apenas corrigiu ilegalidade manifesta, no estrito exercício de sua função constitucional de controle de legalidade dos atos administrativos, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, sem qualquer interferência indevida na esfera administrativa quando o ato é vinculado por lei e todos os requisitos legais estão comprovadamente preenchidos.

9. Constitui contradição inadmissível que o próprio Estado que firmou o TCR 4220/2023 com o apelado, reconhecendo formalmente a legitimidade da atividade rural e impondo obrigações de recuperação ambiental, posteriormente crie óbice inexistente à emissão da DLA, comprometendo o próprio cumprimento do compromisso assumido.

10. A autorização de utilização de máquinas agrícolas no perímetro já aberto da propriedade observou os limites estabelecidos por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento número 1023612-64.2023.8.11.0000, que reformou parcialmente a tutela de urgência quanto a este ponto, restringindo o uso às áreas já consolidadas, sem qualquer pretensão de nova supressão de vegetação nativa.

11. O manejo mecanizado nas áreas já abertas é indispensável ao cumprimento do próprio TCR 4220/2023, que prevê a execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

“1. Quando o ato administrativo é vinculado por lei e todos os requisitos legais estão comprovadamente preenchidos, não há discricionariedade a ser exercida, cabendo ao Poder Judiciário assegurar o cumprimento da legalidade sem violação à separação dos poderes;

2. Falha técnica em sistema eletrônico da Administração Pública não pode prevalecer sobre prova documental oficial, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, segurança jurídica e boa-fé objetiva;

3. A emissão da Declaração de Limpeza de Área (DLA) constitui ato administrativo vinculado quando demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos na Instrução Normativa SEMA/MT número 12/2016, não havendo margem para discricionariedade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 5º, XXXV; CPC/2015, artigo 496, § 3º, II; Instrução Normativa SEMA/MT número 12/2016, artigo 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível número 1004432-65.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 13/11/2025; TJMT, Agravo de Instrumento número 1023612-64.2023.8.11.0000.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1020885-87.2023.8.11.0015

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Daniel Barbara da Silva Filho
, julgou procedentes os pedidos para determinar a emissão da Declaração de Limpeza de Área (DLA) e permitir a utilização de máquinas agrícolas exclusivamente no perímetro já aberto do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida antes da assinatura do TCR-4220/2023, confirmando parcialmente a tutela de urgência.

Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que, a Sentença representa indevida ingerência do Poder Judiciário sobre ato administrativo, por suposta afronta ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta que a DLA constitui manifestação inserida no âmbito do mérito administrativo, não havendo ilegalidade a ser corrigida, já que a negativa estaria fundamentada na existência de embargo ambiental registrado no sistema da SEMA/MT.

Alega violação à autonomia federativa do Estado e à independência entre os Poderes, pontuando que a decisão judicial esvazia a competência administrativa da SEMA, extrapolando os limites do controle judicial.

O apelado, no ID nº 319849873, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID nº 325222888, manifestou-se pela manutenção integral da Sentença, reconhecendo a ilegalidade da recusa administrativa e a comprovação do direito líquido e certo do apelado à emissão da DLA.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que determinou a emissão da Declaração de Limpeza de Área e autorizou o uso de máquinas agrícolas no perímetro já aberto da propriedade do apelado.

Inicialmente é necessário registrar o não cabimento de Remessa Necessária para a confirmação do ato sentencial.

Isto se dá, pois, os autos se enquadram na exceção prevista no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

[...]

Observa-se que, o valor atribuído à causa, e não impugnado, é de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto, inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, a se enquadrar na exceção prevista, porquanto, a remessa necessária não é cabível nos autos.

Com relação ao apelo interposto, é possível resumir as argumentações estabelecidos em três teses: a violação à separação dos poderes; ofensa à autonomia federativa; e, existência de termo de embargo, a justificar a negativa administrativa.

Pois bem.

A Instrução Normativa SEMA/MT nº 12/2016 estabelece em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1º A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

[...]

Trata-se de ato administrativo vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa quando preenchidos os requisitos legais.

A norma estabelece regime de declaração, não de autorização, de modo que, demonstrado o cumprimento dos requisitos, a Administração está obrigada a emitir a DLA.

O apelado demonstrou cabalmente o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela legislação: possui CAR aprovado sob nº MT101983/2021; firmou Termo de Compromisso de Recuperação – TCR nº 4220/2023 com o próprio Estado requerido; obteve e apresentou Certidão Negativa de Embargo expedida pelo IBAMA, atestando expressamente que
NADA CONSTA na lista de embargos do IBAMA
; e, comprovou mediante mapas georreferenciados a inexistência de embargos ativos da SEMA/MT ou do IBAMA sobre a propriedade.

Todas estas circunstâncias podem ser constatadas a partir da verificação da documentação integrada à exordial.

A negativa de emissão da DLA se fundamentou exclusivamente em erro sistêmico da plataforma eletrônica da SEMA/MT, que indicava inexistente interseção com área embargada pelo IBAMA.

Tal informação se encontra frontalmente refutada pela Certidão Negativa oficial emitida pelo próprio órgão federal.

Não se pode admitir que falha técnica no sistema eletrônico prevaleça sobre prova documental oficial, violando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, segurança jurídica e boa-fé objetiva que norteiam a Administração Pública.

Relevante destacar, também, que, o Poder Judiciário não adentrou no mérito administrativo, mas apenas corrigiu ilegalidade manifesta, no estrito exercício de sua função constitucional de controle de legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quando o ato é vinculado por lei e todos os requisitos legais estão comprovadamente preenchidos, não há discricionariedade a ser exercida. A atuação jurisdicional se limita a assegurar o cumprimento da legalidade, sem qualquer interferência indevida na esfera administrativa.

Observe-se, inclusive, a questão relativa à interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PENAL SUPERVENIENTE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“[...]
2.

O controle jurisdicional de ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa.

[...]

(N.U 1004432-65.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Ademais, constitui contradição inadmissível que o próprio Estado que firmou o TCR-4220/2023 com o apelado, reconhecendo formalmente a legitimidade da atividade rural e impondo obrigações de recuperação ambiental, posteriormente crie óbice inexistente à emissão da DLA, comprometendo o próprio cumprimento do compromisso assumido.

Quanto à utilização de máquinas agrícolas no perímetro já aberto da propriedade, a sentença se limitou a reconhecer o direito do apelado ao uso de maquinário nas áreas já consolidadas, sem qualquer pretensão de nova supressão de vegetação nativa.

O manejo mecanizado nessas áreas é indispensável ao cumprimento do próprio TCR-4220/2023, que prevê a execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA).

Cumpre registrar que, esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1023612-64.2023.8.11.0000, já analisou especificamente a questão da utilização de máquinas agrícolas, reformando parcialmente a tutela de urgência concedida quanto a este ponto.

Relevante destacar que, àquele momento, estabeleceu-se que:

[...]

Na hipótese, penso que a autorização judicial de ‘utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas’, sem que o órgão ambiental competente possa realizar eventual fiscalização da atividade, em princípio, configura-se indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

[...]

É certo que, o ato sentencial foi proferido dentro dos limites da decisão já proferida por este Sodalício, porquanto, não comporta reforma, também.

Por todo o exposto,
não conheço
da remessa necessária e
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de manter o ato sentencial nos termos estabelecidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025